Tribunal: STF
Processo: RE 1395253
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado, prolatado em agravo de instrumento em face da decisão concessiva de antecipação de tutela. A correspondente ementa (Peça 05) foi redigida nesses termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – TEMA N.º 793, DO STF - PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN, CARDIOPATIA CONGÊNITA, BRONQUIOLÍTE OBLITERANTE, BRONCOASPIRAÇÕES, GASTROSTOMIA E CONVULSÕES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300, DO CPC/2015 – RESP N.º 1.657.156/RJ (TEMA N.º 106, DO STJ) – PRESENÇA DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO - RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE POR SEQUESTRO DE NUMERÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Conforme Tema n.º 793, do STF, a responsabilidade dos entes federados para o fornecimento de medicamentos é solidária. A inclusão da União no polo passivo somente é obrigatória quando o fármaco pretendido não possuir registro na ANVISA, situação que não se apresenta no caso dos autos.



    II. Nas demandas propostas após 25.04.2018 em que se pretende a concessão de medicamento não fornecido pelo SUS, devem ser observadas as teses firmadas no REsp n.º 1.657.156/RJ: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.



    III. Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é de rigor a concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, do CPC/2015).



    IV. Se o relatório médico atestou a impossibilidade de substituição do medicamento prescrito e que o paciente já fez uso dos fármacos disponibilizados pelo SUS sem que tenha obtido resultados satisfatórios, deve ser concedida a tutela de urgência a fim de obrigar o fornecimento dos medicamentos e insumos pretendidos.



    V. Afasta-se a responsabilidade pessoal do Secretário de Saúde por eventual descumprimento da obrigação, pois tal agente público não se confunde com a entidade federativa e nem a representa processualmente (artigo 75, inciso II, do CPC/2015).



    VI. Diante da manifestação expressa do ente público no sentido de que a aplicação da pena de multa diária é ineficaz e poderá trazer mais prejuízo ao erário, impõem-se a utilização do bloqueio de verbas públicas no caso de descumprimento da ordem judicial.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 2º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Aduz que o Estado não questiona a sua legitimidade para figurar no polo passivo, mas ressalta tão somente a necessidade de o ente público responsável pelo cumprimento da prestação figurar no polo passivo, a fim de viabilizar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao responsável e eventual ressarcimento, ante os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível a abertura da instância extraordinária.



    O acórdão recorrido restou assim fundamentado:



    Passo a analisar se restaram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. De acordo com o artigo 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".



    (...)



    Compulsando os autos originários, notadamente o laudo médico de f. 33 (dos autos principais), observo que o autor é portador Síndrome de Down (CID Q90), Cardiopatia Congênita (CID Q24), Bronquilíte Obliterante (CID J47), Broncoaspiração (CID W78), Gastrotomia (CID Z93.1 e Convulsões (CID R56), razão pela qual necessita com urgência dos seguintes medicamentos e insumos: Suplemento nutricional infantil Pediasure, Fluticasona Spray, Budesonida Inalatória, Acetilcisteína Injetável, troca de Bolton, conforme prescrição médica. 



    Examinando os laudos e questionários dos médicos que acompanham o agravado, infere-se que os fármacos em discussão foram prescritos sem a possibilidade de substituição, até mesmo em razão do recorrido já ter feito uso do tratamento convencional com os fármacos dispensados gratuitamente pelo SUS, porém sem uma resposta satisfatória da doença (f. 24 dos autos principais). 



    Também ficou registrado o risco de agravamento da saúde caso os medicamentos e insumos não sejam dispensados, inclusive com risco de descompensação pulmonar e insuficiência respiratória (f. 24). 



    Desse modo, não há como deixar de reconhecer a necessidade dos medicamentos bem como a urgência na providência, pois somente por meio dele será possível evitar a piora do quadro clínico de saúde do agravado. 



    Com efeito, como é conhecimento de todos, a Constituição Federal de 1988 assegurou, no rol dos direitos sociais, que todos têm direito à saúde, independentemente de qualquer contribuição, vejamos:



    (...)



    Portanto, a probabilidade do direito está presente em razão da existência de laudos médico atestando a necessidade dos fármacos e insumos pleiteados bem como a impossibilidade de sua substituição. 



    Por sua vez, o risco iminente de agravamento do estado de saúde do paciente caracteriza o perigo de dano.



    Também está demonstrada a impossibilidade do agravada suportar o pagamento do tratamento, tanto é verdade que está representada pela Defensoria Pública, além disso ficou comprovado o registro do medicamento na ANVISA. 



    Destarte, presentes os requisitos do artigo 300, do CPC e a carência financeira do agravado em custear os medicamentos pleiteados, impõe-se a concessão da tutela pretendida.



    Frise, por fim, que o entendimento está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1657156/RJ (Tema n.º 106, do STJ), já que comprovado por laudo médico fundamentado a imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira do agravado de arcar com o custo dos medicamentos prescritos e a existência de registro na ANVISA dos medicamentos, não havendo falar em medicamento de uso off label.



    O recurso extraordinário em análise foi interposto contra decisão de natureza precária relativa a deferimento de cautelar para fornecimento gratuito pelo Estado de medicamento.



    Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre nas antecipações de tutela, que é a hipótese dos autos.



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Cumpre registrar que ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC.



    II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1179493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF.



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator